Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0722075-29.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMPORIO COMERCIO DE CONVENIENCIAS EXPRESS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ILEZIO OLIVEIRA DE BRITO DESPACHO Nada a prover (ID 79825928), porquanto exaurida a jurisdição no âmbito específico deste colegiado. Aguarde-se o decurso do prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006